Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO PATRONO DOS EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO FUNDADO NA SÚMULA No 303 DO STJ, CONSIDERANDO A APURAÇÃO REALIZADA NO CASO CONCRETO. PEDIDO DE PENHORA REALIZADO MESMO DIANTE DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. ALAGAÇÃO INFUNDADA DE FRAUDE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quando afasta a alegação de violação ao art. 85 do CPC, ao Tema Repetitivo no 872 e à Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça, que foram expressamente abordados nos fundamentos do julgado, para exarar a conclusão de que está correto o acórdão rescindendo ao impor ao embargante o ônus de sucumbência em embargos de terceiro.
2.1. Conforme expresso no acórdão embargado, o julgado rescindendo manifestou entendimento que se coaduna com o decidido pelo STJ nos referidos precedentes qualificados ao condenar o recorrente ao pagamento dos encargos de sucumbência, diante da constatação de que foi ele quem deu causa ao ajuizamento de embargos de terceiro, pelo fato de ter promovido penhora indevida de imóvel, mesmo ciente da alienação prévia aos requeridos, conforme anotado no registro imobiliário, além de ter justificado o pedido de penhora em infundada alegação de fraude contra credores.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de Declaração desprovidos.